Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-62.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOC/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral. Dano moral é situação que ofende a personalidade do cidadão e não pode ser banalizado em qualquer situação, notadamente quando se tratar de mero aborrecimento do cotidiano. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 165712792, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001761-62.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou o feito parcialmente procedente como segue:“...Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Ratifico os termos concedido na tutela antecipada. Declaro as inexistências dos débitos no importe total R$ 6.791,92, com vencimento em fevereiro/2020. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (sic).

Em suas razões de ID: 165712793, a parte recorrente defende a existência de dano moral, face à falha na prestação de serviços, caracterizada pelo aumento repentino, abrupto e não justificado do valor da fatura impugnada, tal como também restou demonstrado o abuso de direito, caracterizado pela cobrança abusiva e ameaça de corte no serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, bem como comprovado o desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelas inúmeras tentativas frustradas de solução administrativa. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em contrarrazões de ID: 165712796, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Colocar em pauta.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 165712792, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001761-62.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou o feito parcialmente procedente como segue:“...Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Ratifico os termos concedido na tutela antecipada. Declaro as inexistências dos débitos no importe total R$ 6.791,92, com vencimento em fevereiro/2020. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (sic).

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão das cobranças acima da média na fatura de fevereiro/2020.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente às cobranças das faturas indevidas. Cobrança excessiva de valores é situação perfeitamente possível de acontecer na situação concreta e, neste particular, trata-se de mero aborrecimento corriqueiro do cotidiano.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Nesse sentido, a r. sentença assim fundamentou:

“...No outro ponto, entendo que apenas a cobrança do débito indevido, desprovida de negativação de seu nome – autor -, bem como de provas de que houve a violação de direito da personalidade, configura mero aborrecimento não indenizável, neste sentir é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - MERO ABORRECIMENTO - REPARAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. - (TJ-MG - AC: 10000205610504001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Ratificando tal entendimento, não restou configurado o dano moral alegado, pois os transtornos sofridos pelo requerente consistem em meros aborrecimentos, mormente por não ter comprovado a ocorrência de nenhum prejuízo...”

Destarte, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)” (N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019’;

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido.” (TJ/MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014) ‘.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso aviado mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, majoro esta verba PARA R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Contudo, estando litigando sob o pálio da justiça gratuita, com fulcro na Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, resta suspensa esta exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Contudo, se antes deste prazo restar consignado desaparecimento desta situação, facultado resta ao credor executar o valor da condenação imposta sob a rubrica de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023